Tribunal: TJBA
Processo: 8018724-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018724-90.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IVANILDES SANTOS DE JESUS Advogado(s): ROSANA SANTANA DA CONCEICAO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FACULDADE DO AUTOR. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. VEDAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência para o Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que a causa se enquadraria nos limites da Lei nº 9.099/95. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a declinação de ofício da competência para o Juizado Especial Cível; e (ii) saber se a complexidade da causa e a necessidade de prova pericial afastam a competência do rito sumaríssimo. III. Razões de decidir 3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, cabendo à parte autora optar pelo rito que melhor atenda à necessidade de instrução do feito. 4. A Lei nº 9.099/95 não impõe a submissão obrigatória das demandas ao rito sumaríssimo, sendo vedada a declinação de ofício, conforme Súmula nº 33 do STJ. 5. A controvérsia envolve a autenticidade de prova (áudio), cuja apuração demanda perícia técnica especializada, incompatível com o rito dos Juizados Especiais. 6. A existência de demanda anterior extinta no Juizado Especial em razão da complexidade reforça a inadequação do rito e evidencia risco de insegurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada, mantendo a tramitação do feito na Justiça Comum. Tese de julgamento: “1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, cabendo à parte autora optar pelo rito processual. 2. É vedada a declinação de ofício da competência para o Juizado Especial, nos termos da Súmula 33 do STJ. 3. A complexidade da causa e a necessidade de prova pericial afastam a competência do rito sumaríssimo.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 3º da Lei nº 9.099/95; CPC, art. 35; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 2045638 SP 2021/0213024-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023; STJ, Súmula nº 33; TJ-BA - AI: 80014436320228050000 Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8018724-90.2026.8.05.0000, tendo como Agravante Ivanildes Santos de Jesus e Agravado Banco Bradesco S/A e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator